Tribunal: TJDFT
Processo: 0733184-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 489, § 1o, III, CPC. PROVA EMPRESTADA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. ART. 372 CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 489, § 1o, III, do Código de Processo Civil, é nula a sentença quando a fundamentação se prestar a justificar qualquer outra decisão.

1.1. No caso dos autos, verifica-se que a r. sentença utiliza razões de decidir que se prestam a fundamentar qualquer outra decisão em processo semelhante, sem adentrar nas peculiaridades do caso concreto e sem especificar os supostos equívocos nos cálculos unilateralmente produzidos pelo apelante.

2. A mera menção a parecer contábil produzido em outro processo como forma de robustecer a fundamentação do julgado não configura prova emprestada e, por isso, não necessita da oitiva prévia das partes.

2.1. Todavia, quando o parecer contábil é utilizado nas razões de sentença como pilar de sustentação de equívocos nos cálculos apresentados junto à petição inicial e tem o condão de, por si só, ser utilizado como razão de rejeição do pedido autoral, há a necessidade de respeito ao contraditório efetivo, nos termos do art. 372 do CPC, por configurar prova emprestada.

3. Preliminares de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada. Recurso provido.